Tribunal: TCU
Processo: 003.799/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4906/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 003.799/2021-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Arthur Mendes de Mello (XXX.656.606-XX); Cristiano Alisson Rodrigues de Araujo (XXX.250.676-XX); Geralda Marisa de Jesus (XXX.940.686-XX); Helio de Souza Monteiro (XXX.361.636-XX); Isabella Perigolo Guerra (XXX.748.346-XX); Ivone de Sa Leal Santos (XXX.368.820-XX); Lidia Maria de Moura (XXX.382.047-XX); Lourdes das Gracas Mendes de Sousa Mello (XXX.145.236-XX); Maria Iva de Matos Silva (XXX.450.036-XX); Renata Alves Perigolo (XXX.942.206-XX); Terezinha Severina de Jesus (XXX.227.136-XX); Thais de Albuquerque (XXX.168.876-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.